Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721498-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ARAÚJO FAIAD AGRAVADOS: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Monitória proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau não conheceu os pedidos de tutela de urgência e de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu a inclusão no polo passivo de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e de União Alternativa Corretora de Câmbio. Na mesma decisão agravada, observou que o processamento da ação como monitória fora indeferido em decisão anteriormente proferida, razão por que estaria preclusa a discussão da matéria e a ação deveria tramitar como Cobrança, a ser processada pelo procedimento comum. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria relativa ao tipo da ação originária (monitória ou cobrança) nos ditames do art. 1.015 do CPC. Brasília – DF, 9 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator